Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR DE AFASTAR O DECRETO DE REVELIA. DANOS EM VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é extra petita a sentença que reconhece a ilegitimidade do autor e, por conseguinte, não analisa o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
2. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte que impugna o decreto de revelia, que não trouxe prejuízo ao autor, ora recorrente. Recurso parcialmente conhecido.
3. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. Nos termos dos artigos 17 e 18 do CPC, “[p]ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” e “[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
5. O autor alegou que teve dois veículos de sua propriedade danificados enquanto estavam estacionados no condomínio réu, onde reside.
6. Intimado a “apresentar os CRLVs dos veículos indicados na inicial (Chery Tiggo 2 e Ford Fusion), ou outro documento que ateste a compra dos bens (eventual procuração de compra e venda, etc) ou colacionar comprovantes de pagamento dos valores vindicado na inicial, a fim de demonstrar que se sub-rogou nos direitos do credor originário”, nenhum documento nesse sentido foi apresentado. (ID 69805771 a 69805774).
7. Se não há evidência de que o autor é proprietário do veículo, ou arcou com o pagamento dos serviços de reparo, merece prestígio a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para a demanda e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.